Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712989-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes. 2.1. A notificação enviada para o endereço constante no contrato não foi recebida nem pelo devedor, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada. 3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença pela qual é extinto o processo, sem apreciação do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, e 422 do Código Civil, sustentando que a notificação, mesmo devolvida com a anotação “ausente”, comprova que o devedor foi devidamente constituído em mora. Assevera que o fornecimento de endereço correto é responsabilidade do contratante, não podendo a parte credora ser prejudicada pelo não recebimento, por parte da devedora, da correlata notificação, sob pena de quebra da boa-fé contratual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 (id27303495, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade, quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020*. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012